Tribunal: TJDFT
Processo: 0701121-19.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. AUSÊNCIA DE PROVAS. NASCIMENTO DE NOVO FILHO. FATO INCONTROVERSO. NECESSIDADE DE CONJUGAÇÃO COM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.

1. Embora o nascimento de novo filho possa ser considerado um elemento relevante na aferição da atual capacidade econômica do alimentante, tal fato não constitui presunção absoluta de redução das suas possibilidades, se não está conjugado com qualquer outro elemento probatório relativo à renda, ao patrimônio e às despesas atuais.

2. Não tendo decorrido tempo muito longo desde a fixação mais recente da obrigação alimentícia que se pretende revisar, cujo valor é módico, não merece acolhimento o pedido.

3. Apelo não provido.